Tribunal: CARF
Processo: 10469.724428/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestaram serviços na obra de construção civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA CORRETA.
A pessoa física, proprietária do imóvel, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços. O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída constante no projeto e no padrão da obra.
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. EMPREITEIRAS. SUBEMPREITEIRAS. GFIP. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Nas obras de construção civil de pessoa física, para que sejam aproveitadas as remunerações de empreiteiras e subempreiteiras, é necessário apresentar, entre outros documentos, a GFIP na qual tenham sido declarados valores que tenham vinculação inequívoca com a obra em questão, bem como o comprovante do recolhimento integral dessas contribuições declaradas
ALEGAÇÕES CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA 2 DO CARF.
Não devem ser conhecidas as alegações de inconstitucionalidade abordadas na defesa, tendo em vista entendimento já consolidado na Sumula CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724428/2014-10
ACÓRDÃO
2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIANA CAMARA RODRIGUES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que prestaram serviços na obra de construção civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA
CORRETA.
A pessoa física, proprietária do imóvel, dona da obra ou executora da obra
de construção civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em
relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe
prestam serviços. O salário de contribuição decorrente de obra de
construção civil de responsabilidade de pessoa física será apurado com
base na área construída constante no projeto e no padrão da obra.
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. EMPREITEIRAS. SUBEMPREITEIRAS.
GFIP. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Nas obras de construção civil de pessoa física, para que sejam aproveitadas
as remunerações de empreiteiras e subempreiteiras, é necessário
apresentar, entre outros documentos, a GFIP na qual tenham sido
declarados valores que tenham vinculação inequívoca com a obra em
questão, bem como o comprovante do recolhimento integral dessas
contribuições declaradas
ALEGAÇÕES CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA 2 DO CARF.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
2
Não devem ser conhecidas as alegações de inconstitucionalidade
abordadas na defesa, tendo em vista entendimento já consolidado na
Sumula CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões constitucionais, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos Autos de Infração de Obrigações Principais, relativos
à regularização de obra de construção civil matrícula CEI no 70.013.27631/66, que se referem às
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, contribuição patronal e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), AIOP DEBCAD n° 51.061.339-0,
à contribuição dos empregados, AIOP DEBCAD n° 51.061.340-3, e às contribuições destinadas a
outras entidades (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), AIOP DEBCAD n°
51.061.341-1, incidentes sobre a remuneração da mão de obra aplicada na obra de construção
civil de responsabilidade da autuada, no imóvel situado à rua Rio Guaíba 7694, Cidade Satélite,
Pitimbu, Natal-RN, com área construída e não regularizada de 743,15 m2.
Foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal n° 0420100.2014.00411, com vistas
a constituir o respectivo crédito previdenciário, tendo sido solicitada a apresentação de uma série
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
3
de documentos. O Termo de Início de Procedimento Fiscal –TIPF (intimando à apresentação da
documentação necessária à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias)
foi encaminhado via postal com data de recebimento em 03/07/2014.

Foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal no 1 solicitando esclarecimentos por
escrito quanto às áreas do imóvel ora fiscalizado, tendo sido apresentada resposta pelo
contribuinte.
Da análise dos documentos constantes nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil ou apresentados pelo contribuinte, verificou-se que:
- Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física,
anocalendário 2009 de Juliana Câmara Rodrigues de Sousa não foi declarado
nenhum imóvel relativo ao endereço supracitado.
- Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, dos anos-
calendários 2010, 2011, 2012 e 2013 de Juliana Câmara Rodrigues de Sousa foi
declarada uma casa no respectivo endereço com menção à construção de 5 lojas
para transformação em prédio comercial sem indicação de áreas.
- A Escritura Pública de Compra e Venda folhas 1 a 2v do livro n° 109, datada de
19 de abril de 2007 refere-se ao imóvel consistente de 1 casa residencial n° 7694
na Rua Rio Guaíba, Cidade Satélite, Pitimbu, Natal-RN.
- A Escritura Pública de Compra e Venda supracitada apresenta como outorgada
compradora Juliana Câmara Rodrigues de Sousa à qual teve como interveniente
assistente Nironaldo Câmara de Sousa na qualidade de genitor, haja vista a
capacidade relativa da mesma para prática de atos jurídicos à época.
- A Certidão de Quitação do ITIV n° 101148070, datada de 17 de abril de 2007,
tendo como adquirente Juliana Câmara Rodrigues de Sousa apresenta área
unitária de 209,66 m2 para imóvel situado na Rua Rio Guaíba Cidade Satélite,
Pitimbu, Natal-RN.
- As Certidões Narrativas Genéricas n° 20130141830 emitidas pela Prefeitura
Municipal de Natal apresentam as seguintes informações:
a) Em 02/06/2004 a área construída do imóvel foi alterada para 209,66 m2.
Em 09/05/2007 o referido imóvel foi transferido para Juliana Câmara Rodrigues
de Sousa. Em 06/06/2012 a área construída passou para 644,76 m2.
b) Para o referido imóvel constam ainda 5 registros no cadastro imobiliário de
área de edificação de 61,61 m2 em 06/06/2012.
c) A Anotação de Responsabilidade Técnica- ART n° E00148629 apresentada
referente ao imóvel em tela teve como contratante da obra ou serviço a autuada
Juliana Câmara Rodrigues de Sousa e como contratada a profissional, engenheira
civil, Maria Jailene Franco de Carvalho e foi assinada em 08/09/2009.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
4
d) Não foi apresentada a Certidão de Características nem o Habite-se para imóvel.
e) Não foram apresentadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e Guias de Pagamento
da Previdência Social - GPS com vinculação inequívoca ao respectivo imóvel.
f) Foi apresentado um contrato de prestação de serviços entre Nironaldo Câmara
de Sousa como contratante e a empresa J & L Construção e Serviços Ltda na
condição de contratada, assinado em 08/06/2009.
g) Foi realizada consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e
verificado que a empresa J & L Construção e Serviços Ltda não se encontra
registrada nesse Conselho.
h) Foi realizada consulta ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e
verificado que a empresa J & L Construção e Serviços Ltda não se encontra
registrada nesse Conselho.
i) Foram apresentados contratos de locação de materiais, recibos de pagamentos,
notas fiscais e documentos de cotação de materiais em nome de Nironaldo
Câmara de Sousa, referente a serviços prestados em construção de imóvel no
endereço da obra com datas compreendidas entre junho/2009 e junho/2011.
j) Em diligência ao local do imóvel verificou-se que o pavimento térreo
compreende a lojas comerciais e os três pavimentos superiores correspondem a
apartamentos para uso residencial, ocorrendo, dessa forma, a preponderância de
área residencial.
k) Em resposta do contribuinte aos esclarecimentos solicitados em Termo de
Intimação Fiscal n° 1 o contribuinte informa que o imóvel:
- é composto de 30 quitinetes de 24,75 m2, nos 3 andares superiores e 5 salas
comerciais de 60 m2 cada, no térreo; a área construída do pavimento térreo
(salas comerciais é de 300,29 m2;
- a área construída dos 3 pavimentos superiores (quitinetes) é de 339,43 m2em
cada pavimento, totalizando 1.018,29 m2, conforme projeto apresentado;
- a área total construída de todos os pavimentos é de 1.318,58 m2 conforme
projetos;
Informa que no caso de obra sob a responsabilidade de pessoa física, a apuração da
base de cálculo das contribuições sociais é sempre por aferição indireta e que o responsável pela
regularização do imóvel deve promovê-la mediante a apresentação da Declaração e Informação
sobre Obra de Construção Civil (DISO), acompanhada dos elementos que comprovem as
afirmações nela prestadas, o que não foi feito pela contribuinte ora fiscalizada.
Para efeito de enquadramento, a obra foi classificada como "projeto edifício
residencial", face à preponderância de área residencial, R8, para projeto residencial multifamiliar
até 10 pavimentos, padrão baixo e tipo 11 (onze), alvenaria.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
5
O período da obra considerado corresponde ao que foram encontrados
documentos fiscais referentes à obra entre junho/2009 e junho/2011.
A apuração do débito levou em conta a área não regularizada correspondente à
diferença entre a área total construída constante nas Certidões Narrativas Genéricas emitidas pela
Prefeitura Municipal de Natal e a área construída já regularizada ou decadente, demonstrada
conforme abaixo:

Considerou ainda a área não regularizada correspondente à diferença entre a área
total construída constante nos projetos apresentados pelo contribuinte e àquelas constantes nas
Certidões Narrativas Genéricas emitidas pela Prefeitura Municipal de Natal, demonstrada
conforme abaixo:

Informa a Fiscalização que o contribuinte não declarou os fatos geradores das
contribuições previdenciárias na GFIP, o que constitui, em tese, crime contra a Seguridade Social
previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal Brasileiro, o que ensejou Representação Fiscal
para Fins Penais à autoridade competente.
Dentro do prazo regulamentar, o interessado interpôs impugnação, articulando os
seguintes fatos e fundamentos jurídicos, em síntese:
Nulidade. Erro na identificação do sujeito passivo (art 134, I do CTN).
Descumprimento do devido processo legal. Cerceamento de defesa. Não
apresentação da fundamentação da pretensa responsabilidade solidária.
Mérito. Desconsideração da pretensa responsabilidade solidária da autuada (art
135 do CTN). A falta de registro no CREA não torna ilegítima a construção civil.
Busca da verdade material. Omissão. Pedido de diligência.
Nulidade do procedimento de aferição indireta.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
6
Nulidade da multa de 75% que seria confiscatória (art 150, IV da CF/88). Princípio
da proporcionalidade.
Ao final, requer a nulidade do Auto de Infração e que se adote as seguintes
providências:
que acate o erro na identificação do sujeito passivo (considerando a redação do
art. 134, I, do CTN, autuada de menor à data da autuação;
que desconsidere a pretensa responsabilidade solidária da autuada (art 135 do
CTN) porque não subsumida à espécie;
realização de diligência, para que a fiscalização verifique junto às empresas
contratadas a ocorrência de pagamento e de declaração em GFIP, evitando-se
dupla tributação (contratante/contratadas);
que anule o procedimento fiscal de aferição indireta, pelo vício insanável, pelos
motivos fáticos, jurídicos e jurisprudenciais dissertados;
que anule a multa confiscatória de 75%;
que acate tudo o mais que consta desta impugnação, evitando a litigante de
ingressar em juízo;
Junta aos autos os seguintes documentos da empresa J. & L. Construção e
Serviços Ltda. – EPP: ficha cadastro pessoa jurídica; certidão conjunta negativa;
ART - CONFEA/CREA-RN e uma tela da RFB, contendo os dados do processo.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Satisfeita a tempestividade e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento da impugnação.
Anulação do auto de infração. Erro na identificação do sujeito passivo. Autuada
era menor à data da autuação. Foi malferido o devido processo legal.
Discricionariedade.
Sem razão a alegação da Impugnante de que houve erro na identificação do
sujeito passivo, ao ter sido autuada uma pessoa relativamente incapaz e que o
artigo 134, I do CTN estabelece que a responsabilidade deveria ser do seu pai.
Em que pese a impugnante tenha nascido em 11/08/1990 (fls. 26 e 107) e tenha
adquirido o título de propriedade do imóvel, objeto do lançamento das
contribuições, com a assistência de seu pai, em 19/04/2007 (às fls. 29), quando
ainda era relativamente capaz, a ciência do lançamento em tela ocorreu apenas
em 04 de setembro de 2014 (às fls. 103), quando a menoridade da autuada já
tinha cessado, estando ela apta à prática de todos os atos da vida civil, nos termos
do art 50 do Código Civil Brasileiro, litteris.....
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
7
Assim, não há falar que o lançamento deveria ter como sujeito passivo o pai da
autuada, nos termos do artigo 134, I do CTN, pois à época da sua lavratura a
autuada já tinha adquirido a maioridade.
Também não procede o fundamento da defesa, segundo o qual a
responsabilidade solidária do artigo 135 do CTN não pode ser assumida pela
autuada por ser menor e porque não infringiu contrato social ou estatuto (inciso
III do mencionado artigo).
Neste aspecto, como visto, ao tempo da ciência do lançamento a impugnante já
era maior. Além disso, na espécie, é certo que a responsabilidade da autuada não
decorreu de descumprimento de nenhum contrato social (art 135, do CTN),
porém subsiste a sua responsabilidade, pelo fato de ser pessoa física proprietária
do imóvel em tela, o que gera a sua situação jurídica de sujeito passivo da
obrigação tributária, já que sua obrigação decorre de disposição expressa de lei.
Com efeito, de acordo com o artigo 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito
passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, podendo se enquadrar nessa condição o contribuinte,
(quem possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo
fato gerador) ou o responsável (por expressa disposição de lei), litteris....
Neste compasso, quanto à responsabilidade pela matrícula da obra de construção
civil e pelas respectivas obrigações previdenciárias, estabelece a Instrução
Normativa n° 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época da ocorrência dos
fatos, que são responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel e o dono da obra,
verbis....
Consoante o art 322 da Instrução Normativa n° 971/2009, considera-se
proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica detentora da propriedade do
imóvel.
De acordo com o parágrafo único do art 325, acima, a pessoa física, dona da obra
ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo pagamento de
contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
que lhe prestam serviços.
Ademais consta ainda dos autos (às fls. 49) que a Impugnante contratou a
profissional, engenheira civil, Maria Jailene Franco de Carvalho (Anotação de
Responsabilidade Técnica- ART n° E00148629, assinada em 08/09/2009, quando já
tinha adquirido a maioridade), para projeto e execução de obra de construção,
cujo contrato tinha como resumo “Projeto e execução arquitetônico, execução de
estrutura, instalação hidrossanitária, rede de águas pluviais e proteção contra
incêndio e catástrofe para construção de um prédio atividades mistas (comercial e
residencial) multifamiliar com área 979,15 m2 , seguindo todas as normas da
ABNT e legislação específica de acessibilidade.”
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
8
Portanto, conclui-se que a autuada, que detém o título de proprietária do imóvel
em tela, é portanto também responsável pela matrícula e pelas obrigações
previdenciárias, conforme relatado pela Fiscalização.
Ultrapassado também o argumento de que os dispositivos legais que
fundamentam a aferição indireta (o art. 33 da Lei 8.212/91 c/c a Instrução
Normativa n° RFB 971/2009) não arrimam a responsabilidade solidária (sic) da
autuada, sob o fundamento de que o CTN (art. 146, b) exigiria lei complementar.
É que, na espécie, não se trata de se estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária especialmente sobre obrigação e lançamento, que requer lei
complementar, nos termos do CTN (art. 146, b) para que seja exigível o tributo.
Com efeito, o fato gerador da obrigação tributária em tela tem seu fundamento
jurídico constitucional insculpido na alínea “a”, no inciso I e no caput do artigo
195, da Constituição Federal (com as alterações da Emenda Constitucional n° 20)
e como base legal o art. 22, I e II c/c §§ 3o e 4o do art. 33 da Lei 9.212./91.
Segundo o mencionado dispositivo constitucional, a Seguridade Social será
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos
provenientes, entre outras fontes, das contribuições sociais do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada, incidentes sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Pelas razões acima, evidente que não procede a alegação que a autoridade fiscal
pautou-se na discricionariedade e não em um ato vinculado e que infringiu o
devido processo legal. Também sem razão a Impugnante ao afirmar que o motivo
da autuação, conforme item 701 da FLD teria sido uma presunção hominis de falta
de pagamento, de declaração ou declaração inexata das contribuições
previdenciárias.
É que, conforme visto, o lançamento fiscal teve como suporte legal a Constituição
e a legislação vigente, pautando-se em atividade vinculada, nos termos do
parágrafo único do art 142 do CTN e não em uma presunção. O mencionado item
701 da FLD (às fls. 10) se refere à fundamentação legal da aplicação de multa de
ofício de 75% sobre a contribuição em razão de falta de pagamento, não se
tratando de uma presunção hominis que teria dado ensejo à autuação.
Alega ainda a impugnante que no lançamento tributário em lide, não consta
indicação da responsabilidade solidária (sic) nem seu enquadramento legal, o que
afronta o artigo 10, incisos III - descrição do fato - e IV - disposição legal infringida
- do PAF - Decreto n° 70.235/72. Que este fato constitui prejuízo irreparável ao
contraditório e à ampla defesa, apesar de terem sido apresentados os
documentos que comprovam as supostas responsabilidades das pessoas jurídicas
e autoras das obras de construção civil, item 7.6, relação de anexos ao Relatório
Fiscal dos Autos de Infração, o que tipificaria nulidade a teor do artigo 59, II, do
Decreto n° 70.235/72.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
9
Neste aspecto também sem razão a Impugnante. No lançamento não consta a
indicação da responsabilidade solidária porque na espécie não se trata de
responsabilidade solidária, como será explicado no tópico seguinte que trata
especificamente deste ponto, mas de responsabilidade do proprietário ou dono
da obra de construção civil pelas obrigações decorrentes da realização da obra.
Conforme visto, relatou a fiscalização (às fls 27) que a pessoa física quando
proprietária do imóvel, incorporadora ou dona de obra de construção civil é
equiparada à empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias,
em relação a segurado que lhe presta serviços. Relatou ainda que a pessoa física,
dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo
pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados que lhe prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos
aplicados às empresas em geral.
Consta no Relatório Fiscal que no caso de obra sob a responsabilidade de pessoa
física, a apuração da base de cálculo das contribuições sociais é feita sempre por
aferição indireta e que o responsável pela regularização do imóvel deve promovê-
la mediante a apresentação da Declaração e Informação sobre Obra de
Construção Civil (DISO), acompanhada dos elementos que comprovem as
afirmações nela prestadas, o que não foi feito pela contribuinte ora fiscalizada,
devidamente identificada como proprietária do imóvel.
Apontou também o Relatório Fiscal - nos Fundamentos Legais do Débito - FLD (às
fls. 9/10) - que as contribuições sociais cobradas têm como base legal o art. 22, I e
II da Lei 8.212/91, sendo que a aferição indireta tem fundamento nos §§ 3o, 4o e
6o do art. 33 da Lei n o 8.212/91. No bojo do Relatório Fiscal informou que a
aferição indireta da contribuição previdenciária de obra de construção civil segue
ainda os preceitos dos arts. 342 a 379 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, onde se busca a remuneração da mão-de-obra empregada
a partir do cálculo de seu custo global, através do produto do valor do metro
quadrado da edificação, conforme tabela do Sinduscon (Sindicato da Indústria da
Construção Civil). Consta ainda no Relatório FLD, a indicação das seguintes bases
legais da aferição indireta: art 148 do CTN e artigos 231, 234 e 235 do Decreto
3.048/1999.
Ante o exposto, diferentemente do alegado pela Impugnante, constato que foram
devidamente demonstrados tanto a descrição dos fatos, quanto a capitulação
legal do dispositivo infringido, em obediência ao artigo 10, incisos III e IV do PAF -
Decreto n° 70.235/72, não ocorrendo discricionariedade, e tampouco prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
Pelas razões acima, não acato os fundamentos da defesa da impugnante quanto à
existência de erro na identificação do sujeito passivo ou de cerceamento do
direito de defesa que dê ensejo ao cancelamento do Auto de Infração, e assim
entendo que não há falar em nulidade do lançamento já que este encontra-se em
conformidade com o art. 142 do CTN, quanto aos seus requisitos básicos formais,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
10
bem como com o art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e com o
art. 37, da Lei n.o 8.212 de 1991.
Mérito. Responsabilidade das empresas contratadas. A falta de registro no CREA
não torna ilegítima a construção civil. Desconsideração da pretensa
responsabilidade solidária da autuada (art 135 do CTN). Omissão. Busca de
Verdade Material. Diligência.

Alega a impugnante que os responsáveis pelos recolhimentos das contribuições
seriam as empresas contratadas para a execução dos serviços, J & L Construção e
Serviços Ltda, ROD Rental Locação, Via Norte Comércio Ferragens Ltda, Polimix
Concreto Ltda e Comercial Gerdal, com amparo no contrato firmado por Juliana, à
época relativamente capaz, com a assistência do seu genitor Nirolando Câmara de
Souza.
Acrescenta que a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica -ART seria
suficiente para o enquadramento como construtora da empresa J & L
Construtora.
Aduz que a falta de registro no CREA/ RN da J & L Construções produz outros
efeitos e por si só não torna ilegítima a construção civil em questão pois existe
ART, conforme Resolução do CONFEA e alega que no Relatório Fiscal não há
nenhuma contestação ao ART.
De acordo com o artigo 322 da INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 a empresa
construtora está conceituada como a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo
objeto social seja a indústria de construção civil, com registro no CREA ou no CAU.
Neste aspecto, vale ressaltar que a simples apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART não é condição suficiente para enquadrar a
empresa neste conceito legal.
Consta ainda na referida Instrução Normativa que o contrato de construção civil
ou contrato de empreitada (também conhecido como contrato de execução de
obra, contrato de obra ou contrato de edificação) pode ser de dois tipos:
empreitada total ou parcial.
O primeiro deles – empreitada total, é assim considerado quando celebrado
exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso XIX, que assume a
responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à
realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou
sem fornecimento de material.
O segundo – empreitada parcial, é aquele celebrado com empresa construtora ou
prestadora de serviços na área de construção civil, para execução de parte da
obra, com ou sem fornecimento de material, litteris...
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
11
Além disso, conforme o inciso I do § 2° do mencionado art. 322 da Instrução
Normativa n° 971/2009, receberá tratamento de empreitada parcial, a
contratação de empresa não registrada no CREA ou no CAU, litteris:
A parte final do art 325 da Instrução Normativa n° 971 de 2009 dispõe que para
que seja responsabilizada pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil a empresa deve ser construtora...
De sua parte, trouxe aos autos a Fiscalização os seguintes documentos: um
contrato de prestação de serviços entre Nironaldo Câmara de Sousa como
contratante e J & L Construção e Serviços Ltda na condição de contratada,
assinado em 08/06/2009; consulta ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, onde consta que a empresa J & L Construção e Serviços Ltda não se
encontra registrada nesse Conselho; consulta ao Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo onde consta que a referida empresa não se encontra
registrada nesse Conselho; contratos de locação de materiais, recibos de
pagamentos, notas fiscais e documentos de cotação de materiais em nome de
Nironaldo Câmara de Sousa, referentes a serviços prestados em construção de
imóvel no endereço da obra com datas compreendidas entre junho/2009 e
junho/2011; Anotação de Responsabilidade Técnica -ART n° E00148629, referente
ao imóvel em tela que teve como contratante da obra ou serviço a autuada
Juliana Câmara Rodrigues de Sousa e como contratada a profissional, a
engenheira civil, Maria Jailene Franco de Carvalho, assinada em 08/09/2009.
A partir dos documentos acima verifica-se que nenhuma das empresas apontadas
pela Impugnante como supostas responsáveis pelas contribuições previdenciárias
( J & L Construção e Serviços Ltda, ROD Rental Locação, Via Norte Comércio
Ferragens Ltda, Polimix Concreto Ltda e Comercial Gerdal) estariam enquadradas
no conceito de empresa construtora. Ou seja, pessoa jurídica legalmente
constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil, com registro no
CREA ou no CAU, conforme o caso, de acordo com o artigo 322 da Instrução
Normativa n° 971/2009.
Neste diapasão, tais empresas também não poderiam ser consideradas
responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra
de construção civil, por não ser empresa construtora (parte final do art 325 da
Instrução Normativa n° 971 de 2009).
Nem tampouco estariam estas empresas aptas à execução de contrato de
construção civil de empreitada total. É que tais contratos teriam que ser
celebrados exclusivamente com empresa construtora, definida no inciso XIX, do
art 322 da mencionada INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, (e ficou demonstrado
nos autos que elas não se enquadram neste conceito). Em decorrência, não
poderiam assumir a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços
necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela
inerentes, com ou sem fornecimento de material, como dispõe a alínea “a” do art.
XXVII do art. 322 da mencionada Instrução Normativa n° 971/2009.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
12
Quanto aos Acórdãos do STJ, apontados pela Impugnante enfocando o tema da
Responsabilidade Solidária entre prestador e tomador de serviços, onde se
reprime a forma de constituição do crédito tributário perpetrada pela
Administração Tributária, que teria arbitrado indevidamente o lançamento sem
que tivesse fiscalizado a contabilidade da empresa prestadora dos serviços de
mão de obra, ressalte-se que em regra as decisões administrativas não se
vinculam às decisões judiciais, já que estas não possuem efeito vinculante.
Alega ainda a Impugnante que caberia à Fiscalização verificar a existência de
recolhimentos nas empresas contratadas e que no caso em tela as tomadoras de
serviços (sic) não foram sequer intimadas a apresentar documentos. Que o Fisco
não verificou os registros das empresas contratadas, para decidir em qual pessoa
(física ou jurídica) deveria incidir a tributação e que poderá vir a ocorrer dupla
tributação, já que as obrigações previdenciárias das empresas contratadas
estariam sendo cobradas em duplicidade (tanto dessas empresas quanto da
impugnante no auto de infração em tela).
Sem razão a Impugnante.
Conforme visto no tópico anterior, o responsável pelas obrigações previdenciárias
decorrentes de execução de obra de construção civil é o proprietário do imóvel ,
nos termos do art 325 da Instrução Normativa n° 971/2009 e não as empresas
apontadas como responsáveis, que sequer estão enquadradas no conceito legal
de construtora ( parte final do art 325 da Instrução Normativa n° 971 de 2009).
Quanto ao alegado aproveitamento de supostos pagamentos realizados pelas
empresas construtoras e à suposta dupla tributação, ressalte-se que nas obras de
construção civil de pessoa física, para que fossem aproveitadas tais remunerações
de empreiteiras e subempreiteiras, seria necessário apresentar, entre outros
documentos, a GFIP na qual tivessem sido declarados valores com vinculação
inequívoca à obra em questão, bem como o comprovante do recolhimento
integral dessas contribuições declaradas ...
Da análise dos autos verifica-se que a autuada apresentou alguns documentos da
empresa J. & l. Construção e Serviços Ltda. – EPP (ficha cadastro pessoa jurídica;
certidão conjunta negativa; ART - CONFEA/CREA-RN e uma tela da RFB, contendo
os dados do processo). Entretanto não foi apresentada GFIP vinculada ao CEI da
obra, nem tampouco os comprovantes do recolhimento integral das contribuições
constantes destas GFIP, supostamente pagas por terceiros (mão de obra
terceirizada), empresas construtoras, empreiteiros ou subempreiteiros, em
conformidade ao disposto no § 1o, inciso II, do art. 355 da Instrução Normativa no
971, de 2009.
Embora não seja exigida a comprovação de entrega da GFIP no caso de
remuneração da mão de obra própria quando se trata de obra de
responsabilidade de pessoa física (parte final do inciso II do art. 354.da IN/RFB no
971/2009), a Fiscalização acrescentou que não foram apresentadas tampouco
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
13
quaisquer GPS com vinculação inequívoca à respectiva matrícula CEI do imóvel
(parte inicial do inciso II do art. 354.da IN/RFB no 971/2009).
Logo, não há falar em aproveitamento de supostos pagamentos realizados pelas
empresas construtoras, nem em dupla tributação.
De outro giro, ressalte-se, conforme relatado pela Fiscalização, que a pessoa física
quando proprietária do imóvel ou dona de obra de construção civil é equiparada à
empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias, em relação ao
segurado que lhe presta serviços. Destarte, tinha obrigação de manter em
arquivo, por empresa contratada, em ordem cronológica, à disposição da RFB,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, as correspondentes notas
fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, assim como cópias das GFIP e
não o fez, verbis....
Alegou ainda a Impugnante a omissão da Fiscalização na busca pela verdade em
relação a existência de supostos recolhimentos relativos à obra pelas empresas
contratadas e postulou a realização de diligência para verificação desses
recolhimentos, assim como para evitar a cobrança em duplicidade.
Conforme levantado pela fiscalização (às fls. 25), não foram apresentadas
quaisquer GFIP ou GPS com vinculação inequívoca ao respectivo imóvel. Em
Pesquisa ao Sistema da RFB, verificou-se também que não consta nenhuma GFIP
ou GPS relacionada ao CEI n° 70.013.27631/66, referente à obra de construção
civil em tela.
Desnecessária portanto a realização de diligência, com vistas a produção de novas
provas, já que os autos contêm todos os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador, conforme previsto no art. 18 do Decreto no
70.235/72, nos seguintes termos....
Não acolho assim as razões da Impugnante quanto à alegada necessidade de
diligência para verificação desses supostos recolhimentos nas empresas
contratadas.
Quanto à tese da defesa de que só haveria responsabilidade solidária, não
responsabilidade pessoal da proprietária da obra, se houvesse conluio
comprovado entre a contratante e o contratado e que quando não houvesse
conluio, as contribuições deveriam ser lançadas por aferição indireta na empresa
executora da obra também não prospera. Conforme visto, nos termos do art 325
da Instrução Normativa 971/2009, a responsabilidade do proprietário do imóvel
independe de conluio comprovado com o contratado.
O mesmo se diga, em relação à alegação de que a pessoa física da autuada nunca
incorporou, construiu, foi sócia, diretora ou incorporadora de nenhuma das
empresas responsáveis pela construção civil em questão, em contraponto com o
item 5.1 do Relatório Fiscal e que, in casu tratar-se-ia de interpretação extensiva
com o objetivo puro e simples de justificar a aferição, cujo desideratum seria
contra legis. Conforme visto, nos termos do art. 325 da Instrução Normativa n°
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
14
971/2009, a responsabilidade da autuada decorre do fato de ser a proprietária do
imóvel (parte inicial do mencionado item 5.1 do Relatório Fiscal).
Ante o exposto não acolho as razões da Impugnante para que seja desconsiderada
a responsabilidade da autuada nos Autos de Infração deste processo e para que a
fiscalização verifique junto às empresas prestadoras de serviços apontadas a
ocorrência de pagamento e de declaração em GFIP das contribuições relativos ao
imóvel em tela.
Aferição Indireta.

Alega a impugnante que a fiscalização escolheu o caminho mais curto, ao arbitrar
por aferição indireta as contribuições pretensamente devidas pela impugnante.
Aponta decisão da DRJ/Curitiba indicando que este método só se admite no caso
de falta ou apresentação de documentação deficiente relacionada com a
contribuição.
Aduz que a jurisprudência (TRF da 1a. Região) indica em que circunstâncias pode
ser usada aferição indireta, apresentando decisão que anula NFLD lançada em
empresa com aferição indireta das contribuições previdenciárias quando a
empresa tinha escrituração contábil regular e apresentado documentos
solicitados;
Não prosperam os argumentos do Impugnante.
Quanto às decisões judiciais e administrativas apontadas pela defesa, repise-se
que as Delegacias de Julgamento da RFB, em regra, não se vinculam às decisões
mencionadas, já que estas não possuem efeito vinculante.
Em relação ao método da aferição indireta, tanto a obra de construção civil de
pessoa física, como a obra de construção civil de responsabilidade de pessoa
jurídica que não possui contabilidade formalizada ou que está dispensada de sua
apresentação se submetem ao procedimento de aferição indireta.
Ou seja, a obra de responsabilidade de pessoa física, sempre será regularizada por
arbitramento. Com relação à obra de construção civil de pessoa jurídica, quando a
fiscalização não dispuser de todos os meios para apurar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, essa será apurada indiretamente, resultando no
lançamento por arbitramento.
O amparo legal para efetuar a aferição indireta na construção civil, encontra-se
especialmente disposto no § 4o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, segundo o qual, na
falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo
da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário, litteris....
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
15
O arbitramento também é feito quando o contribuinte, espontaneamente, solicita
a regularização da obra, mediante a protocolização da Declaração e Informação
Sobre Obra - DISO, na unidade de atendimento, onde são prestadas as
informações que possibilitam a emissão do Aviso de Regularização de obra - ARO.
Relatou a Fiscalização que a pessoa física proprietária ou dona da obra é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços na obra, na mesma
forma e prazos aplicados às empresas em geral.

Informou ainda a Fiscalização que o responsável pela regularização do imóvel
deveria promovê-la mediante a apresentação da Declaração e Informação sobre
Obra de Construção Civil (DISO), acompanhada dos elementos que comprovem as
afirmações nela prestadas, o que não foi feito pela contribuinte fiscalizada.
Conforme visto anteriormente e de acordo com o item 3.2 do Relatório Fiscal, a
matrícula CEI 70.013.27631/66 foi aberta de ofício pela Receita Federal do Brasil
para apuração das contribuições devidas em relação ao referido imóvel, face à
inércia da autuada.
Consoante item 5.7 do Relatório Fiscal, o enquadramento da obra de construção
civil, no caso uma edificação, foi realizado também de ofício, de acordo com a
destinação do imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, e teve
por finalidade definir o CUB – Custo Unitário Básico, aplicável à obra e o
procedimento de cálculo a ser adotado.
Assim, como relatado, o procedimento de aferição indireta foi o método utilizado
para o cálculo da contribuição previdenciária e a devida para terceiros, incidentes
sobre o imóvel objeto da autuação, pois o contribuinte não regularizou a sua obra
de construção.
Nesse compasso, determina a legislação que constatada a inexistência de
regularização da obra no prazo estipulado no § 5o do art. 340 da Instrução
Normativa RFB n°971/2009, a unidade de atendimento que emitiu o ARO o
encaminhará à programação da ação fiscal, para que seja alocado o procedimento
fiscal visando ao lançamento do crédito previdenciário e a outras entidades e
fundos – terceiros, verbis....
De outra parte, os documentos trazidos aos autos pela Impugnante (ficha
cadastro pessoa jurídica; certidão conjunta negativa; ART - CONFEA/CREA-RN da
empresa J. & L Construção e Serviços Ltda. – EPP) não demonstram ou
comprovam o montante dos salários supostamente pagos na execução da obra.
Portanto a Impugnante não se desincumbiu do ônus da prova.
Ante o exposto, não acolho as razões da Contribuinte, amparadas na suposta
irregularidade do método da aferição indireta empregado, com vistas ao
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
16
reconhecimento da improcedência dos Autos de Infração relativos ao imóvel em
tela.
Multa Confiscatória. Inconstitucionalidade. Princípio da Proporcionalidade.
A propósito da argumentação de inconstitucionalidade da multa aplicada de 75%
que seria confiscatória e também estaria em desacordo com o Princípio
Constitucional da Proporcionalidade, devendo ser reduzida para 20%, não
compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei,
que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Quanto à postulação de redução da multa de 75% para 20%, que atenderia ao
Princípio da Proporcionalidade, não há previsão legal.
Quanto às decisões judiciais apontadas pela defesa, repise-se que as Delegacias
de Julgamento da RFB, em regra, não se vinculam às decisões mencionadas, já
que estas não possuem efeito vinculante.
Quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos
normativos exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais
cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto 70.235/1972:
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade administrativa obrigatória e vinculada. Estando a Lei n° 8.212/91 e o
Decreto n° 3.048/99 vigentes e eficazes, não se pode deixar de aplicá-los,
conforme art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 agosto de 2007.
Dessa forma, outra atitude não poderia ser adotada por parte da Auditoria Fiscal,
pois, a atividade tributária, relação jurídica e não simples relação de poder, nos
moldes do Estado Democrático de Direito, é vinculada ao princípio da legalidade.
Dessa forma, verifica-se a total obediência ao comando do art. 142, do Código
Tributário Nacional.
Em decorrência, não acolho as razões da Impugnante, com amparo em supostas
ilegitimidades, ilegalidades ou inconstitucionalidades da multa de ofício, com
vistas ao reconhecimento da improcedência dos Autos de Infração, assim também
quanto à redução da multa, relativos ao imóvel em tela.
Conclusão
Isto posto, considerando tudo o mais que consta nos autos voto pela
improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito tributário.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
17
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue solicitando seja observada a
verdade material, aduz que as obrigações tributarias foram pagas e não podem ser cobradas em
duplicidade, questiona a legitimidade da aferição indireta, aduz erro na identificação do sujeito
passivo, ausência de responsabilidade tributaria, justifica a ausência de credenciamento no CREA,
aduz que a multa tem natureza confiscatória e por fim pede afastamento do lançamento na sua
totalidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Quanto a alegação de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, a meu
juízo não assiste razão à Recorrente. Não há que se falar em nulidade eis que restou comprovado
que, embora a contribuinte tenha adquirido a propriedade do imóvel quando relativamente
incapaz, a ciência do lançamento ocorreu quando já havia atingido a maioridade, sendo
plenamente capaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 5o do Código Civil. Assim,
inaplicável a responsabilidade subsidiária prevista no art. 134, I, do CTN ao seu genitor.
Rediga-se que a responsabilização direta da autuada decorre de sua qualidade de
proprietária do imóvel, conforme dispõe o art. 121 do CTN c/c arts. 322 a 325 da IN RFB no
971/2009. A contratação de engenheira civil por meio de ART comprova sua atuação direta na
obra. Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa ao devido processo legal, tampouco
discricionariedade por parte da Administração.
Concernente a inexistência de responsabilidade solidária das empresas contratadas,
chancelo que inexiste a caracterização das empresas contratadas como construtoras nos termos
da IN no 971/2009, por ausência de registro no CREA ou CAU. A apresentação de ART não é
suficiente para enquadramento como empresa construtora e, portanto, não desloca a
responsabilidade tributária da proprietária para terceiros. A contratação foi considerada como
empreitada parcial, mantendo-se a responsabilidade da dona da obra.
Além disso, como muito bem apontado no relatório e decisão de piso, não foram
apresentados documentos fiscais (GFIP, GPS) vinculados ao CEI da obra capazes de comprovar o
recolhimento das contribuições por parte das empresas contratadas, o que inviabiliza qualquer
aproveitamento de valores e afasta a alegação de dupla tributação.
No que toca a legalidade da aferição indireta, de fato entendo que a metodologia
da aferição indireta adotada pela Fiscalização encontra amparo no § 4o do art. 33 da Lei no
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
18
8.212/91, sendo a regra aplicável nas hipóteses de obra de responsabilidade de pessoa física que
não promoveu a regularização espontânea da obra por meio da DISO.
A matrícula CEI foi aberta de ofício pela RFB, e o lançamento seguiu critérios
objetivos definidos em norma, com cálculo baseado na metragem da obra e no CUB, conforme a
IN no 971/2009. Inexistindo documentação regular apresentada pela contribuinte, correta a
adoção da sistemática indireta. Chancelo tal inteligência na sua integralidade.
Por fim, mas não menos importante, temos a alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício. Não compete à autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de dispositivos legais vigentes. A multa de 75% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96,
aplicada por falta de pagamento, encontra respaldo legal e não se confunde com confisco.
Ademais, inexiste norma legal autorizando a redução da penalidade para 20% com base no
princípio da proporcionalidade. Acrescente-se também Sumula 2 do CARF que ratifica falta de
competência deste colegiado para apreciar questões constitucionais.
Diante de todo o exposto, ratifico integralmente a validade do lançamento
efetuado, reconhecendo que não houve erro na identificação do sujeito passivo, que a autuada é
legalmente responsável pelas contribuições previdenciárias em razão da titularidade do imóvel e
da execução da obra, que as empresas contratadas não detêm a condição legal de construtora e
não apresentaram documentação comprobatória de recolhimento, que a aferição indireta foi
aplicada corretamente, diante da ausência de regularização espontânea e a multa de ofício
aplicada é legítima, não tendo que se conhecer qualquer alegação de confisco.
Assim, conheço parcialmente do Recurso, não conhecendo das alegações de
confisco consoante sumula 2 do CARF.
Na parte conhecida, rejeito as preliminares e nego provimento.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das questões constitucionais. No mérito, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.734 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724428/2014-10
19

Fl. 286
DF CARF MF
Original